Tribunal: CARF
Processo: 16561.720116/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720116/2014-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.135 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de junho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMBRAER S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
REPERCUSSÕES
DA
REFORMA DE LANÇAMENTO EM DILIGÊNCIA.
CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto fático distinto,
concernente à ajustes de cálculo promovidos a partir da demonstração
apresentada no lançamento e não para reconstrução de ajustes a partir de
premissas não demonstradas na acusação fiscal original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes
da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720116/2014-57
Fl. 19835
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-003.564, na sessão de 22
de janeiro de 2020, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ARTIGO 20-A DA LEI No 9.430/1996.
O artigo 20-A, da Lei no 9.430/1996, determina expressamente que sua aplicação deve
ocorrer para fatos geradores ocorridos a partir do ano calendário de 2012. Afastar esta
previsão sob o argumento de que tal lei teria violado o CTN implica análise de questão
constitucional, análise esta cuja competência não detém este Conselho, conforme artigo
26-A do Decreto no 70.235/1972 e Súmula CARF no 2.
ERROS NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E NO CÁLCULO DO
TRIBUTO DEVIDO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
É nulo, por vício material, o auto de infração decorrente de procedimento fiscal que
contém erros na determinação da matéria tributável e no cálculo do tributo devido.
REFORMA DO LANÇAMENTO EM SEDE DE DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe à autoridade diligenciante refazer o lançamento tributário com base em critério
jurídico distinto (inovador) do que foi empregado originariamente, sob pena de violação
aos artigos 142 e 146 do CTN.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurado no
ano-calendário 2009, a partir da constatação de adições não computadas em relação aos ajustes
de preços de transferência devidos no período. A autoridade julgadora de 1a instância manteve
integralmente a exigência (e-fls. 1697/1762). O Colegiado a quo, por sua vez, depois de
converter o julgamento em diligência, na qual se concluiu pela necessidade de recálculo dos
ajustes, acolheu, por maioria de votos, a arguição de nulidade do lançamento por erro de
apuração da base de incidência originária e aplicação de novos critérios de cálculo, divergindo a
minoria que mantinha parcialmente a exigência (e-fls. 19730/19748).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 13/02/2020 (e-fl. 19749) e em
19/03/2020 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 19750/19774, no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
19779/19795, do qual se extrai:
A divergência jurisprudencial também está demonstrada.
Realmente, diante de situações fáticas semelhantes, as decisões cotejadas adotaram
entendimentos jurídicos divergentes.
Essas decisões analisaram ajustes feitos pela Fiscalização nos cálculos de “preços de
transferência”, diante de incongruências que acabaram demandando a realização de
diligência no curso do processo.
E essas incongruências também guardam semelhanças entre si. A exemplo do que
ocorreu no acórdão recorrido, nos paradigmas houve constatação de que o trabalho
fiscal continha erro nos valores/produtos importados de pessoas vinculadas, erro nos
valores dos estoques, e equívocos no cálculo do preço praticado e do preço parâmetro
(1o paradigma), e erro nas rubricas e nos valores computados no cálculo dos preços de
transferência (2o paradigma).
Fl. 19836
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

Vê-se ainda, em relação aos casos paradigmas, que a autoridade fiscal acolheu parte das
alegações dos contribuintes, e efetuou novos cálculos, retificando o valor de ajuste do
preço de transferência no lançamento.
A divergência reside no fato de que, enquanto o colegiado ora recorrido entendeu que
tais ajustes configuravam “novo lançamento” por parte da Fiscalização e que, por
consequência, ensejavam o cancelamento do auto de infração original, o colegiado
prolator dos acórdãos paradigmas acolheu os ajustes para dar provimento parcial ao
recurso voluntário dos contribuintes, sem cancelar o lançamento.
No caso dos paradigmas, os valores que estavam erroneamente computados no cálculo
do preço de transferência foram excluídos/ajustados, conforme apuração feita em sede
de diligência, sem que isso acarretasse a nulidade ao lançamento.
A apuração de preços de transferência envolve uma série de cálculos, e a correção de
um determinado valor de insumo importado, de valor de estoque, da inclusão ou
exclusão de uma rubrica, por exemplo, afeta toda a cadeia desses cálculos. Trata-se
sempre de uma apuração complexa, de modo que não há simplesmente como excluir um
determinado valor diretamente da base de cálculo do tributo.
O que está em questão é justamente se esse tipo de ajuste no cálculo dos preços de
transferência, feito no decorrer do processo, implica em novo lançamento, com o
cancelamento do lançamento original por vício material, ou se, ao contrário, pode
implicar apenas em redução no valor do tributo exigido, sem que todo o lançamento
tenha que ser cancelado.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN.
A PGFN argumenta que o lançamento decorre da constatação de que os cálculos
dos preços parâmetros do contribuinte, calculados pelo método PLR, estariam em desacordo
com a IN SRF n. 243/02, bem como existiriam irregularidades quanto aos produtos acabados
em que determinado insumo teria sido empregado, afinal, conforme atestariam alguns casos que
exemplifica, este mesmo insumo também teria integrado outro produto final, fato este que
ratificaria a necessidade da reapuração dos ajustes decorrentes desse método eleito).
Acrescenta que também houve identificação de itens para os quais a empresa indevidamente não
teria adotado nenhum controle.
Observa que o Colegiado a quo decidiu anular o auto de infração em razão da
ocorrência de vício material na hipótese em que a diligência fiscal constatou algumas
incongruências no lançamento, concluindo ao final por alterar os valores do preço praticado e
do preço parâmetro utilizados para cálculo dos tributos devidos, sob o entendimento de que tais
ajustes equivaleriam a um novo lançamento.
Esta decisão divergiria do paradigma no 1301-002.184, cujos excertos transcritos
pela recorrente evidenciariam que:
Primeiramente, importante demonstrar a semelhança entre as situações postas sob
análise. Observe-se que ambos os casos analisam os ajustes feitos pela fiscalização
relacionados aos cálculos de “preços de transferência” nas importações realizadas pela
empresa contribuinte. Também em ambos os casos o contribuinte se insurge quanto ao
cálculo promovido pela fiscalização, apontando incongruências que acabaram por
acarretar a conversão do julgamento em diligência.
Acrescente-se que as incongruências apontadas pelo contribuinte do mesmo modo
guardam semelhanças entre si, como p. ex., alegações de que a fiscalização considerou
indevidamente alguns produtos como sendo importados de pessoas vinculadas, erro nos
valores dos estoques iniciais considerados pela fiscalização, e equívocos no cálculo do
preço praticado e do preço parâmetro.
Fl. 19837
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

Além disso, quando da realização da diligência, em ambos os casos a autoridade fiscal
acolheu parte das alegações do contribuinte, efetuou novos cálculos e retificou o cálculo
de ajuste do preço de transferência no lançamento.
A divergência reside no fato de que, enquanto o colegiado ora recorrido entendeu que
tais ajustes acarretaram em um “novo lançamento” por parte da fiscalização e, por
consequência, a nulidade do auto de infração, o colegiado prolator do acórdão
paradigma acolheu os ajustes para dar provimento parcial ao recurso.
Foi determinado que os valores que estavam indevidamente incluídos do cálculo de
ajuste do preço de transferência fossem simplesmente excluídos, conforme apuração
feita em sede de diligência, sem que isso acarretasse qualquer nulidade ao lançamento
em questão.
Evidente, pois, a divergência jurisprudencial acerca da interpretação da legislação
tributária, mais especificamente, os arts. 142 e 146 do CTN e os arts. 10 e 59 do Decreto
70.235, de 1972.
No mesmo sentido seria o paradigma no 1301-002.004 que, conforme excertos que
a recorrente destaca, também analisou situação em que a fiscalização efetuou ajustes no
lançamento, recalculando o preço parâmetro com base em informações prestadas pelo
contribuinte, mas entendeu por manter parcialmente o auto de infração, fazendo os necessários
ajustes, com base no que foi constatado em sede de diligência, sem se ventilar qualquer hipótese
de nulidade do lançamento em questão.
Defende a reforma do acórdão recorrido nos quesitos objeto de insurgência sob os
seguintes fundamentos:
Diante dos ajustes realizados pela fiscalização no lançamento quando da realização de
diligência, não se pode aceitar a declaração de nulidade do auto de infração.
Com efeito, bastaria que se processasse uma revisão dos cálculos corrigindo-se os
enganos, sempre garantindo à contribuinte a oportunidade de se manifestar sobre os
ajustes a serem realizados de ofício.
Nos termos do art. 142 do CTN, na constituição do crédito tributário, a autoridade
administrativa deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e
aplicar a penalidade cabível.
Observe-se o que diz a norma, verbis:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”.
Por sua vez, o art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece as hipóteses de nulidade no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, litteris:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que os fatos que desencadearam a
declaração de nulidade do presente lançamento não foram abarcados pela norma
supracitada.
Fl. 19838
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

Acrescente-se que o art. 59 deve ser interpretado de forma conjunta com o art. 60 do
mesmo diploma legal, conferindo este a orientação necessária ao deslinde da questão, in
verbis:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”.
Percebe-se que há que se interpretar o art. 59 do Decreto no 70.235/72 à luz do princípio
da instrumentalidade processual, plenamente aplicável ao processo administrativo
tributário, que impede seja declarada a nulidade de atos processuais quando não exista
prejuízo ao contribuinte.
Isso significa, a contrario sensu, que somente importarão em nulidade as irregularidades
apontadas no art. 59 do diploma legal acima referido, o que não é a hipótese dos autos,
haja vista que a decisão vergastada reconheceu como nulidade eventual equívoco na
determinação da matéria tributável, fato este que não se enquadra às hipóteses descritas
pelo art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Note-se que esse julgamento vai de encontro aos princípios da economia processual e da
instrumentalidade das formas. É de se concluir, por conseguinte, que se aplica a este
feito o art. 60 do Decreto 70.235/72, razão pela qual a suposta irregularidade do
lançamento não poderá importar em nulidade.
Considerando-se o equívoco na apuração do tributo devido pelo contribuinte e a patente
necessidade de revisão, não havendo dúvida quanto à infração imputada ao contribuinte,
o presente lançamento se torna necessário, com o intuito de se preservar o direito da
Fazenda Pública na constituição do correto montante do crédito tributário.
Trata-se de mero ato para salvaguardar eventual crédito tributário representado pelo
presente lançamento, não havendo razão plausível para de declarar a sua nulidade, se o
mesmo pode ser ajustado.
Portanto, desnecessária e ilegal a anulação do presente lançamento, bastando-se sua
revisão pela autoridade julgadora, excluindo-se os valores indevidos, até mesmo em
sede de execução do julgado, para sanar eventuais equívocos na determinação da
matéria tributável.
Cientificada em 17/06/2020 (e-fls. 19799), a Contribuinte apresentou
contrarrazões em 03/07/2020 (e-fls. 19801/19828) nas quais afirma sua tempestividade em razão
da suspensão de prazo para prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil
até 31/07/2020, além de registrar dificuldades enfrentadas na tentativa de protocolo da petição no
e-CAC em 02/07/2020.
Inicialmente assim sintetiza a acusação fiscal e os questionamentos contra ela
deduzidos:
13. As acusações fiscais em apertada síntese, (i) contestaram a adoção do método de
cálculo disposto na Instrução Normativa SRF no 32/01 (“IN 32”) em detrimento da
sistemática indicada na Instrução Normativa SRF no 243/02 (“IN 243”), e (ii) o cálculo
dos preços praticados efetuado pela Recorrida com base em cláusula CIF, sem desconto
dos valores de frete, seguro e imposto de importação.
14. Após desconsideração dos cálculos efetuados pela Recorrida, a Fiscalização
procedeu a novo cálculo dos ajustes de preço de transferência de acordo com a
sistemática que entendia cabível e, como resultado, apurou um ajuste complementar no
montante de R$50.472.907,88. Referido ajuste foi efetuado com base na premissa de
que a Recorrida teria efetuado importações de pessoas vinculadas no montante
total de R$ 356.245.963,74.
15. A Recorrida combateu o Auto de Infração por meio da apresentação de Impugnação
e, posteriormente, Recurso Voluntário. Em suas defesas, a Requerente questionou os
Fl. 19839
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

critérios de cálculo adotados pela Fiscalização e demonstrou, por meio de diversos
exemplos e documentos, que a Fiscalização, equivocadamente, considerou como
“Importações de Pessoas Vinculadas” realizadas em 2009 todo o estoque final da
Requerente relativo ao ano-calendário 2008, além das quantidades efetivamente
importadas de empresas vinculadas no ano-calendário 2009.
16. Ocorre, no entanto, que o estoque final de 2008, considerado pela Fiscalização como
importações efetuadas em 2009, era composto exclusivamente por (i) itens que não
foram adquiridos de entidades vinculadas3 e (ii) itens já submetidos a ajustes de preço
de transferência nos anos anteriores ao ano da autuação.
17. A evidência mais clara dos equívocos cometidos é que o valor total das importações
realizadas pela Recorrida junto às empresas vinculadas no decorrer do ano-calendário
2009 foi de R$48.905.160,10 (valor FOB). Ou seja, o total das importações realizadas
no ano de 2009 foi significativamente inferior ao ajuste complementar calculado pela
Fiscalização. (destaques do original)
Descreve a diligência requerida, as verificações realizadas e assim resume suas
conclusões:
21. A leitura da íntegra do Relatório Fiscal permite verificar que o Auditor-Fiscal da
DEMAC responsável pela condução da diligência:
(i) Afirma expressamente que o agente lançador original não juntou aos autos
documentos aptos a embasar seus cálculos.
(ii) Após efetuar suas próprias verificações, confirma que todo o estoque inicial do ano
de 2009 (estoque final de 2008) se refere a itens não sujeitos a ajustes de preço de
transferência ou em relação aos quais já houve ajuste nos anos anteriores.
(iii) Confirma que o volume de importações efetuadas pela Recorrida junto a empresas
ligadas no ano de 2009 (que são as únicas importações passíveis de ajuste nesse
período) corresponde a R$ 47,8 milhões, valor muito inferior àquele originalmente
considerado pelo agente lançador (R$ 356,2 milhões).
22. Assim, em linhas gerais, reconheceu a diligência que o Auto de Infração efetuou
ajustes de preço de transferência se valendo de base de cálculo incorreta e
totalmente desconexa das importações de partes vinculadas que foram de fato
efetuadas pela Recorrida no ano-calendário de 2009. Mais ainda, a Fiscalização da
diligência sequer pôde identificar os critérios que embasaram o lançamento
original.
23. Assim, foram recalculados do zero os ajustes de preço de transferência, o que
resultou em redução significativa dos valores de ajustes exigidos nos autos.
24. De acordo com a diligência, o valor total de ajustes ao lucro real e à base de cálculo
da CSLL deveria ser correspondente a R$20.099.314,16. Relevante pontuar que o ajuste
recalculado somente existe em razão da adoção da ilegal fórmula de cálculo prevista na
IN 243, que não reflete as disposições da Lei no 9.430/96 (“Lei 9430”). (destaques do
original)
Observa que o Colegiado a quo reconheceu que o lançamento originário estava
maculado por vícios materiais que revelavam a nulidade da autuação, dado que a deficiência do
lançamento ficou evidenciada pelo fato de que a própria diligência apontou a falta de instrução
da autuação e a existência de relevantes equívocos nos cálculos, os quais fizeram com que o
Auditor-Fiscal se visse obrigado a refazer todos os cálculos de acordo com critérios próprios.
Frente ao recurso fazendário a sustentar que, diante da constatação de equívocos
nos cálculos, bastaria que se procedesse à revisão do lançamento com exclusão dos valores
indevidos, e alicerçado em interpretação das normas que passa ao largo do sistema tributário
constitucional, defende que o Acórdão Recorrido adotou a única conduta condizente aos fatos
narrados, mas, antes, requer o não conhecimento do recurso especial porque a divergência foi
Fl. 19840
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

erigida com base em decisões proferidas pelo E. CARF que, diante da constatação de equívocos
em cálculos pela Fiscalização em autuações versando sobre preço de transferência, decidiram
pela exoneração parcial dos créditos tributários, mas a análise atenta das decisões revela que os
acórdãos pretensamente paradigmáticos, em verdade, não se prestaram a comprovar a
divergência exigida à admissibilidade do recurso. Neste sentido expõe que:
37. De largada, a Recorrida ressalta que o acórdão paradigma no 1301-002.044 sequer
analisa qualquer alegação de nulidade por parte do contribuinte! Ora, como pode haver
divergência de entendimento se não há qualquer ponderação da Turma acerca do tema
na decisão?
[...]
42. A mera menção ao termo “nulidade” na ementa não significa a existência de devida
análise do tema pela decisão e tampouco se presta a corroborar a tese pretendida pelo
recurso fazendário de que apenas as situações descritas no artigo 59 do Decreto
70.235/72 acarretariam a nulidade da autuação.
43. Nesse sentido, já de plano, resta evidenciado que o acórdão paradigma no 1301-
002.044 jamais poderia servir à demonstração de cabimento do Recurso Especial da
forma em que pretendido pela PGFN.
44. Ainda que assim não fosse, a verdade é que ambos os acórdãos suscitados como
paradigma do recurso fazendário tratam de contextos fáticos absolutamente distintos do
presente caso.
45. Nos casos dos acórdãos paradigmas inexiste qualquer evidência de que a falta de
instrução e documentos de suporte da autuação teria levado os auditores-fiscais a
elaborarem, do zero, todos os cálculos de ajustes de preço de transferência. De forma
bastante diversa, o histórico relatado pelas decisões revela que, naqueles autos, a
diligência foi realizada a partir dos valores apurados pela autoridade lançadora e
resultou em ajustes pontuais aos cálculos efetuados pela Fiscalização tão-somente para
exclusão específica de valores indevidamente acrescidos à base de cálculo.
46. Ora, no caso analisado no acórdão paradigma no 1301-002.184 fica claro que o
trabalho feito na diligência cingiu-se a (i) expurgar do valor exigido montante que já
havia sido declarado em DIPJ de exercício anterior e (ii) retificar o cálculo de ajuste do
preço de transferência para um item. Confira-se trechos da decisão:
[...]
47. Isso significa que o trabalho da diligência se limitou a tomar as informações e dados
disponibilizados pela Fiscalização e realizar ajustes pontuais no cálculo para exclusão
dos valores indevidos. Embora a PGFN tente se valer da existência de alegação do
contribuinte de falha no cálculo do estoque inicial para sugerir suposta semelhança entre
os casos, no caso analisado no acórdão paradigma, esse equívoco não restou
comprovado. Ou seja, a diligência fiscal realizada no caso analisado no acórdão
paradigma não teve que fazer alterações nos estoques considerados e, portanto, não teve
que recalcular do zero os valores dos ajustes.
48. A existência de alegações semelhantes não revela semelhança alguma entre os casos
se não houve efetiva necessidade de a diligência proceder a completos novos cálculos
de preço parâmetro e preço praticado com base em novos estoques.
49. Aliás, no caso analisado no acórdão paradigma, as alterações ao lançamento foram
tão singelas que, de um ajuste inicial de R$76.138.286,15 realizado pela Fiscalização,
foram excluídas, após a diligência, parcelas correspondentes a R$1.369.853,87 e a
R$1.235.149,01 dos ajustes.
50. Como se vê, trata-se de situação muito distinta do presente caso, no qual não havia
qualquer documentação suportando o lançamento original e se procedeu a um novo
cálculo, com critérios distintos.
Fl. 19841
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

51. Igualmente, no caso analisado no acórdão paradigma no 1301-002.044, a leitura da
decisão deixa claro que o auditor-fiscal responsável pela condução da diligência apenas
fez ajustes em planilhas preparadas pela Fiscalização para (i) exclusão de determinados
valores referentes a itens duplicados e (ii) consideração do ICMS-ST no preço
parâmetro. Veja-se trechos da decisão:
[...]
52. Ou seja, ambas as decisões exoneraram parcialmente o crédito tributário em
contexto fático no qual o trabalho de diligência cingiu-se à realização de ajustes nos
cálculos previamente elaborados pela Autoridade Fiscal responsável pelo lançamento.
Nos acórdãos paradigmas não há qualquer informação que indique a existência de
deficiências no trabalho de lançamento fiscal que tenham impedido o auditor-fiscal de
utilizar como base dos novos cálculos a memória de cálculo do lançamento.
53. No presente caso, por outro lado, o auditor-fiscal responsável pela diligência
reconheceu expressamente que os valores tomados como base pela Fiscalização para
formalização do lançamento original não puderam ser auditados em razão da carência
de instrução e documentação de suporte da autuação e da ausência de fontes que
demonstrassem de onde foram extraídas as informações!
54. Isso fica evidente em vários trechos do próprio Relatório Fiscal, dentre os quais
estão os abaixo colacionados:
[...]
55. Como consequência da existência de equívocos nos cálculos da Fiscalização e da
ausência de informação de suporte na autuação, o trabalho de diligência não representou
mero ajuste ao lançamento inicial. A partir de informações disponibilizadas pela
Recorrida no curso da fiscalização e no curso dos procedimentos investigatórios da
diligência, todos os valores foram recalculados como se fosse um efetivo novo
lançamento, tendo sido desprezados todos os cálculos anteriormente realizados pela
Fiscalização!
56. Os trabalhos carreados na diligência se valeram de sistemática, métodos e critérios
próprios, que em nada conversam com os cálculos iniciais da Autoridade Fiscal.
Confira-se transcrição dos itens do Relatório Fiscal que evidenciam o trabalho de
diligência para o cálculo do preço parâmetro e do preço praticado. Veja-se que o
excerto menciona diversas vezes o termo “fiscalização”. Frise-se que a fiscalização
aqui mencionada é a feita no contexto da diligência e não a Fiscalização
originalmente realizada em 2013:
[...]
57. Como se vê, não há menção em passagem alguma a planilhas e cálculos
preparados pelo Agente Lançador que teriam embasado os recálculos. Tudo foi
realizado como se fossem novos procedimentos investigatórios, com base em
documentos da fiscalização e em novas informações solicitadas ao longo do
procedimento fiscalizatório da diligência.
58. Diversamente do que ocorreu nos acórdãos paradigmas, não se cingiu o auditor-
fiscal a modificar informações pontuais das planilhas inicialmente formuladas pela
Autoridade Lançadora. Os cálculos do Agente Fiscal responsável pela diligência
foram realizados a partir do zero e integralmente baseados em informações levantadas
no decorrer da própria diligência.
59. E mais: o fato de a própria diligência ter evidenciado as deficiências do trabalho
fiscal e apontado a precariedade de informações e fontes do lançamento foi elemento
decisivo no Acórdão Recorrido, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito:
[...]
60. Ora, resta bastante óbvio que o caso da Recorrida não se assemelha aos casos
analisados nos acórdãos paradigmas. Conforme se infere do trecho colacionado acima,
no presente caso, todo o trabalho fiscal foi refeito em sede de diligência com base em
Fl. 19842
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

documentação e planilhas entregues pela Recorrida e com base nos critérios que o
auditor-fiscal entendeu pertinente, como se fosse a própria autuação.
61. A precariedade do trabalho fiscal ainda restou evidenciada pelo fato de que o
lançamento originário apurou ajustes adicionais na ordem de R$50.472.907,88,
enquanto o trabalho de diligência fiscal resultou em ajuste equivalente a muito menos
da metade do valor originário obtido pelos cálculos fiscais!
62. Veja-se que o Acórdão Recorrido não desconhece que, por vezes, equívocos
cometidos pela Fiscalização podem ser sanados com a redução proporcional do crédito
tributário. A decisão, inclusive, reconhece que essa situação é comum aos julgamentos
parcialmente procedentes, mas pontua que não é o que ocorreu no presente caso:
[...]
63. Os elementos fáticos do caso concreto levaram o Acórdão Recorrido à inevitável
conclusão de que não foram efetuados meros ajustes à autuação original, mas novos
cálculos com novos critérios jurídicos, que evidenciaram os irremediáveis vícios do
lançamento.
64. E é justamente em razão desses elementos fáticos que os acórdãos empregados
como paradigmas pelo recurso fazendário não se prestam a comprovar qualquer tipo de
divergência. As conclusões alcançadas pelas Turmas nos acórdãos paradigmas estão
associadas ao fato de que, naqueles casos, ocorreram meros ajustes aos cálculos
originais do lançamento, comuns aos julgamentos parcialmente procedentes.
65. A redução parcial do crédito tributário é condizente com os equívocos cometidos
naqueles autos, mas jamais seria condizente com os graves vícios incorridos pela
Autoridade Autuante nos presentes autos.
66. Nesse contexto, ainda que os acórdãos paradigmas lidem com equívocos de cálculos
da Fiscalização em casos que versam sobre preço de transferência, a verdade é que os
contextos fáticos que permeiam as decisões são totalmente distintos em razão das
particularidades de cada caso. E, ao final, esses contextos fáticos foram fatores
decisivos para que o Acórdão Recorrido e os pretensos paradigmas fazendários
chegassem a conclusões tão divergentes. (destaques do original)
No mérito, reitera que o presente caso não trata de equívoco na apuração de
tributo, mas sim de lançamento feito sem qualquer base documental e sem qualquer indicação
de critérios de cálculo e observa que a manutenção da exigência resultaria em cerceamento ao
seu direito de defesa, vez que o novo lançamento foi realizado apenas na segunda instância
administrativa. A nulidade, assim, se impõe em decorrência do princípio da legalidade, inclusive
porque, nos termos do art. 142 do CTN, é dever da autoridade lançadora, dentre outros
elementos, eleger a matéria tributável, verificando a extensão dos fatos e a subsunção à norma,
e calcular o montante do tributo devido em conformidade com as disposições legais pertinentes
e aos fatos apurados. Logo, o lançamento realizado sem a efetiva apuração do quantum
debeatur encontra-se contaminado por vício que atinge diretamente a essência da relação
jurídico-tributária, porquanto intrínseco a elementos constitutivos essenciais do crédito
tributário. Erro na aferição desse elemento implica, assim, verdadeiro vício material, impeditivo
da constituição regular do crédito tributário.
Como a Fiscalização se valeu de base de cálculo diversa daquela prevista na Lei
(i.e., importações feitas junto a entidades vinculadas) para determinar eventuais ajustes a título
de preços de transferência, não haveria meros equívocos, porque o lançamento consubstanciou
valoração incorreta dos fatos e operações praticadas pela Recorrida e equivocada
determinação da matéria tributável e da base de cálculo. A correção, assim, representaria um
novo lançamento, fundado somente agora em critérios jurídicos objetivos e com a devida
instrução, mas nitidamente feito para tentar sanar erros materiais existentes na sua origem,
deficiência esta inclusive que foi reconhecida durante a diligência.
Fl. 19843
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

Prossegue afirmando a nulidade de pleno direito do lançamento, reportando
julgados administrativos neste sentido, e concluindo pela impossibilidade de saneamento de
lançamento que deixa de atender a seus requisitos essenciais, dado que o erro de aplicação de
direito fere a substância da exigência e exige o reconhecimento da nulidade da autuação, sendo
irretocável, portanto, o quanto decidido no bojo do acórdão 1201-003.564.
Afirma, ainda, a impossibilidade de manutenção da autuação por inovação e
critério jurídico, opondo-se à pretensão fazendária de manutenção parcial da exigência por
aplicação dos princípios da economia e da instrumentalidade das formas. Invoca interpretação do
art. 60 do Decreto no 70.235/72 em conjunto do art. 146 do CTN, aduzindo que:
90. Como se vê, o artigo 146 prescreve que, em relação ao mesmo sujeito passivo, não é
permitida a mudança de critério jurídico do lançamento, introduzida em consequência
de decisão administrativa ou judicial, que somente pode ocorrer para fatos geradores
posteriores à sua introdução.
91. Daí conclui-se que a possibilidade de saneamento nos termos do artigo 60 do
Decreto 70.235/72 estende-se tão-somente até o momento em que essa conduta passa a
representar inovação de critério jurídico. Isso significa que a revisão do lançamento
somente seria possível caso não implicasse em alteração da interpretação conferida pelo
Fisco aos fatos e à legislação de regência no exercício da atividade de lançamento.
92. Assim, embora seja possível à instância julgadora determinar a exclusão de
parcela da base tributável ou o recálculo do tributo com inclusões ou exclusões
pontuais, é defeso que a determinação dos recálculos implique em refazimento do
lançamento com base em sistemática e critério jurídico diversos.
93. Ocorre que, diante dos graves equívocos cometidos pela Fiscalização no lançamento
originário e da falta de instrução do lançamento com documentação que permitisse à
diligência proceder a ajustes pontuais nos cálculos a partir dos lastros iniciais, o auditor-
fiscal procedeu, em sede de diligência, aos recálculos de acordo com os critérios e
métodos que entendia cabíveis. Ao assim agir, conferiu às exigências a sua própria
interpretação das normas.
94. Ou seja, o recálculo feito pela diligência não representa mero aperfeiçoamento
formal do lançamento original. Ele consiste, efetivamente, em um novo lançamento,
feito no contexto de um novo processo fiscalizatório, com base em novos critérios,
substancialmente diversos daqueles adotados no lançamento original.
95. Ao contrário do quer fazer crer a Fazenda Nacional, não cabe à autoridade
julgadora, em defesa da pretensão arrecadatória da Administração Tributária, coadunar-
se com a “remenda” de auto de infração nulo na tentativa de salvar parcela do
lançamento.
96. Caso tivesse o Acórdão Recorrido desconsiderado o vício material para determinar a
redução parcial do crédito tributário, tal como pretendido pela PGFN, teria o próprio
CARF incorrido em nulidade, na medida em que acabaria por ratificar trabalho de
diligência que implicou em alterações dos critérios jurídicos do lançamento.
97. Tal conduta acabaria por representar inovação em fase avançada do contencioso
administrativo, em clássica supressão de instância e preterição do direito de defesa, o
que, conforme pontuado pelo próprio recurso fazendário, configura hipótese de
nulidade, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/72.
98. Nesse contexto, tem-se que, diante dos graves equívocos cometidos pela
Fiscalização e dos evidentes vícios que malucam o lançamento, sob qualquer
perspectiva em que analisada a situação, revela-se incabível a pretensão fazendária de
salvar qualquer parcela da autuação. (destaques do original)
Entende, assim, para além do requerimento de não conhecimento do recurso, que
deve lhe ser negado provimento ou, caso assim não se entenda, requer seja determinada a
Fl. 19844
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

devolução dos autos ao E. CARF para que seja julgado o mérito do Recurso Voluntário
interposto pela Recorrida.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Tem razão da Contribuinte em suas objeções ao conhecimento do recurso
fazendário.
Do voto condutor do acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli, são extraídas as seguintes ponderações:
[...]
35. Note-se, aqui, que uma coisa é reduzir a base de cálculo após a impugnação em
função de um ou outro ajuste inerente ao próprio contencioso, mas sem que implique
em mudança de metodologia ou valoração jurídica, o que inclusive é comum quando os
julgamentos são procedentes apenas de forma parcial. Outra coisa, totalmente diferente,
é refazer a base de cálculo a partir de novos dados ou de emprego de critério jurídico
inovador, o que é vedado aos olhos do artigo 146 do CTN, in verbis:
Art. 146 - A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
36. Como se nota, o artigo 146 prescreve que, em relação ao mesmo sujeito passivo, não
é permitida a mudança de critério jurídico do lançamento, introduzida em consequência
de decisão administrativa ou judicial, que somente pode ocorrer para fatos geradores
posteriores à sua introdução.
[...]
39. Critérios jurídicos, pois, se relacionam à interpretação de dispositivos legais
conferida pelo Fisco no exercício da atividade de lançamento. Tratam-se do norte da
própria valoração jurídica dos fatos para fins de aplicar o Direito, o que deve ser feito
sob os ditames do artigo 142 do CTN e sem possibilidade de alteração para um mesmo
lançamento, nos termos do artigo 146.
[...]
41. Feitas essas considerações, é preciso agora elucidar os fatos a fim de perquirir a
nulidade ou não por erro de direito ou tentativa de mudança de critério jurídico.
42. E conforme visto, a autuação é decorrente de ajuste das regras de preços de
transferência calculado pelo fisco com base no PRL60 previsto na IN SRF 243/2002.
43. As regras de preços de transferências na importação consistem em uma técnica para
encontrar, por presunção legal, um valor máximo de dedutibilidade para o preço de
importação firmado com empresa vinculada no exterior, a fim de evitar transferências
indevidas de lucros ou manipulação de preços.
44. Assim, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.430/965, quando o preço praticado for
superior ao preço parâmetro – e o preço parâmetro varia de método para método – a lei
não permite a dedução integral do valor praticado, devendo a diferença ser adicionada
para fins fiscais.
Fl. 19845
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

45. No lançamento originário, a fiscalização considerou o valor efetivo das importações
com pessoas vinculadas no ano-calendário de 2009 de R$ 356.245.963,74 (fls. 1.359),
mas não informa qual teria sido a base ou a fonte de que se valeu. Esse fato, aliás, foi
atestado expressamente na diligência. Vejamos:
6. O CARF solicita a confirmação de qual seria o valor efetivo das importações
com pessoas vinculadas no ano-calendário de 2009. Conforme a contribuinte é
de R$ 48.905.160,10 (fl. 1.421) e de acordo com a autoridade lavradora é de R$
356.245.963,74 (fl. 1.359).
7. A fim de uniformizar o entendimento, averiguamos que a contribuinte informa
em valores FOB, e o AFRFB não informa qual a base de valor. Nesta
diligência utilizaremos o valor FOB e o CIF+II (base do preço praticado para o
método PRL).
(...)
13. Em relação aos valores indicados no TVF, no montante de R$
356.245.963,74, não foram juntadas, no processo, a metodologia e os cálculos
relativos a este valor. Desta maneira, não foi possível a reprodução de seu
valor para confirmar a veracidade da informação. (Grifamos)
46. Em seguida, a autoridade responsável pela diligência, ainda neste tópico de
avaliação do valor efetivo das importações, assim conclui:
20. Considerando que o AFRFB não demonstrou como efetuou os cálculos
das importações de vinculadas;
21. Considerando que a contribuinte apenas deduziu sem comprovar que as
importações informadas no TVF se trata da somatória do estoque inicial e das
importações do ano.
22. Considerando que não há como reproduzir o valor de R$ 356.245.963,74
apresentado no TVF, sem maiores informações.
23. Utilizaremos os dados da planilha “Importações - atualização em
23102014.mdb”, tendo em vista que são os dados refinados tanto pela
contribuinte como pelo AFRFB (parágrafo 12).
24. Concluímos que as importações de vinculadas e de PTF’s no ano-calendário
de 2009, em valores de Preço Praticado (CIF+II), é de R$ 49.986.138,22
(quarenta e nove milhões e novecentos e oitenta e seis e cento e trinta e oito reais
e vinte e dois centavos) e em valores FOB é de R$ 47.838.553,25 (quarenta e
sete milhões e oitocentos e trinta e oito mil e quinhentos e cinquenta e três reais e
vinte e cinco centavos).
47. Essas passagens já demonstram, quando menos, não só a deficiência da instrução
processual no Auto de Infração, como também um tremendo descompasso entre os
valores originais considerados como sendo de importações e os valores que
prevaleceram na diligência (que representam apenas cerca de 15%).
Confirma-se, nestes excertos, que o fato de a autoridade fiscal originalmente não
ter demonstrado como efetuou os cálculos das importações vinculadas, correspondente ao
montante de R$ 356.245.963,74, e afirmado pela Contribuinte como sendo R$ 48.905.160,10 –
motivo da diligência determinada no julgamento do recurso voluntário – diferenciou este caso
em razão da deficiência da instrução processual no lançamento. Ausente tal referência inicial, o
procedimento desenvolvido em diligência foi reexaminar as operações da Contribuinte para
apurar a possibilidade de ela ter oferecido a quantidade total de bens importados de
vinculadas/PTF no próprio ano-calendário de 2008 e, em consequência, a possibilidade de não
existir saldo inicial em 2009 de importações das de vinculadas.
Note-se na transcrição anterior que a autoridade fiscal diligenciante registrou, de
início, que a Contribuinte suscitara a questão de que teria entregue o arquivo de estoque inicial
Fl. 19846
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

considerando todas as aquisições, e não teria segregado somente a parcela relativa às
importações de pessoas vinculadas, conforme solicitado pela autoridade fiscal, apontamento que
poderia indicar que a autoridade fiscal fora induzida a erro por uma informação
equivocadamente prestada pela fiscalizada, mas não se pode extrair essa conclusão da condução
exposta no Relatório de Diligência Fiscal, especialmente nos seguintes pontos destacados:
13. Em relação aos valores indicados no TVF, no montante de R$ 356.245.963,74, não
foram juntadas, no processo, a metodologia e os cálculos relativos a este valor. Desta
maneira, não foi possível a reprodução de seu valor para confirmar a veracidade da
informação.
14. A contribuinte afirma que (fl. 1471 – parágrafo 20): “A verdade é que a
Fiscalização teria equivocadamente considerado como “Importação de Pessoas
Vinculadas” todo o estoque final relativo ao ano-calendário 2008 acrescido das
quantidades efetivamente importadas de empresas vinculadas no ano-calendário de
2009.”
15. Considerando esta informação, verificamos a planilha em formato Access –
“Inventario - atualização em 18092014.mdb” fornecida pela contribuinte durante a
fiscalização. Calculamos o total do estoque final em 2008 e computamos um total
no estoque inicial de 2009 é de R$ 2.343.554.247,38 (dois bilhões, trezentos e
quarenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e quarenta
e sete reais e trinta e oito centavos). O valor do estoque inicial ultrapassa o
montante do TVF.
16. A contribuinte também não demonstra o cálculo numericamente, apenas
afirma ser a soma das importações em 2009 com o saldo final do estoque em 2008.
Não há como confirmar a informação relativo ao cálculo efetuado pela contribuinte.
Desta maneira, intimamos a contribuinte a demonstrar os cálculos para confirmação dos
dados.
17. Em resposta (fl. 15.978), a contribuinte informa que não efetuou nenhum
cálculo propriamente dito, apenas deduziu ser este o cálculo efetuado pela
autoridade fiscal:
“A Requerente não reproduziu os cálculos fiscais e tampouco os validou em
momento algum, até mesmo por não concordar com a metodologia que entendeu
ter sido utilizada.”
18. Portanto, fica claro que apesar de a contribuinte afirmar que a composição
informada pelo AFRFB seja a SOMA do estoque inicial com as importações do ano,
não confirmou a própria assertiva. Sendo apenas uma ilação sem efetivamente ter meios
de comprovar.
19. No mais, verificamos que a contribuinte tergiversa sobre outros assuntos fora do
foco do quesito, apresentando informações que não são relevantes para análise de sua
afirmação sobre as importações do ano. Ressaltamos que o foco principal deste quesito
é tão somente o total das importações do ano-calendário de 2009, e da comprovação da
afirmação da contribuinte.
20. Considerando que o AFRFB não demonstrou como efetuou os cálculos das
importações de vinculadas;
21. Considerando que a contribuinte apenas deduziu sem comprovar que as
importações informadas no TVF se trata da somatória do estoque inicial e das
importações do ano.
22. Considerando que não há como reproduzir o valor de R$ 356.245.963,74
apresentado no TVF, sem maiores informações.
23. Utilizaremos os dados da planilha “Importações - atualização em 23102014.mdb”,
tendo em vista que são os dados refinados tanto pela contribuinte como pelo AFRFB
(parágrafo 12).
Fl. 19847
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

[...]
27. Analisaremos a metodologia utilizada no TVF para quantificar os produtos para fins
do método do Preço de Transferência, Preço de Revenda menos Lucro.
28. No Termo de Verificação Fiscal (doravante TVF - fls. 1.352/1.388) a Autoridade
Fiscal apresenta o método que utilizou para quantificar os produtos. Ressaltamos a
informação à folha 1.378, de que os dados utilizados foram fornecidos pela contribuinte
durante a fiscalização:
Cumpre observar que foram detectados casos de itens importados de empresas
vinculadas, não-vinculadas, comprados no mercado interno e/ou fabricados,
cujas quantidades estão sob o mesmo “código do item”. No atinente às
quantidades de ajustes, especificamente, para o “PRL60”, foi solicitado ao
contribuinte o preenchimento de duas tabelas, quais sejam, o “PRL60 –
Quantidade Consumida de Insumo” e “PRL60 – Quantidade de Insumo nos EF
dos Produtos” (em “Tabelas PRL60” compactadas às fls. 1.348 a 1.350).
Solicitamos ao contribuinte que as preenchesse com os dados de quantidades
referentes somente as parcelas importadas de empresas vinculadas mais estoque
inicial. A partir dos dados fornecidos, calculou-se a quantidade de ajuste para
cada item, nos termos do “Demonstrativo de Quantidade de Ajuste – PRL60”
(fls. 1063 a 1305). Deste modo foram utilizadas as quantidades fornecidas pelo
contribuinte para o cálculo das quantidades de ajustes. Pequenas divergências
encontradas em função de perdas de estoque, ajustes de inventário, foram
sanadas, limitando tais valores à soma das quantidades importadas de vinculadas
mais estoque inicial. (grifo original)
29. Ou seja, o fiscal estava a par de que os itens sob análise haviam sido: a. adquiridos
de importações de empresas vinculadas e de não vinculadas;
b. adquiridos de importações de empresas não vinculadas;
c. de compras no mercado nacional;
d. além da possibilidade de fabricação própria.
30. Por conseguinte, o AFRFB solicitou à contribuinte que fornecesse duas tabelas
somente com a parcela das importações de pessoas vinculadas: “PRL60 – Quantidade
Consumida de Insumo” e “PRL60 – Quantidade de Insumo nos EF dos Produtos”.
31. À guisa de exemplificar simplificadamente, utilizaremos o mesmo produto
informado no TVF (fl. 1.376), na situação no1 (PRL60) - 1657948 (Selo Carenagem
Central Asa) cujo Produto Acabado é 8211226 (VLJ 500). É apresentada a seguinte
demonstração para o cálculo da quantidade ajustada:
a. Quantidade Revendida do Produto: 0 un
b. Quantidade Consumida de Insumo na Produção: 109 un
c. Quantidade de Insumo nos EF dos Produtos em Elaboração = 0 un
d. Quantidade de Insumo nos EF dos Produtos Acabados = 12 un
e. Quantidade passível de ajuste PRL60 (a+(b-c-d)) = 0 + 109 – 0 – 12 = 97 un
Observação: como exemplo simplificado demonstramos somente 1 (um) produto
acabado.
32. Ou seja, a quantidade passível de ajuste é uma fórmula matemática onde as variáveis
são fornecidas pelo próprio contribuinte, sendo um passo inicial que considera todo o
estoque consumido do bem menos a quantidade disponível no final do ano-calendário
(estoque final).
33. Assim é possível saber a quantidade total de insumo utilizado no ano-calendário,
restando saber qual o total de bens importados de vinculada que está contido na
“Quantidade passível de ajuste PRL60”.
Fl. 19848
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

34. No Demonstrativo do Preço Praticado PRL60 (fls. 875/989) está demonstrado o
cálculo do Preço Praticado para o item em análise. A quantidade importada de pessoa
vinculada, em 2009, é de 1 (uma) unidade, existindo um estoque inicial de 54 unidades.
Relembrando que o estoque inicial, conforme o TVF, deve constar somente as
importações de pessoas vinculadas. Neste caso, o total a ser ajustado deve ser de 55
unidades.
35. Desta maneira, considerando o estoque inicial, foram ajustadas 55 unidades,
conforme o demonstrativo “Consolidação-PTImportação” (fls. 751/765). É de se
considerar correta, tendo em vista os fatos detalhados até o momento. Estoque inicial
somente da parcela importada de pessoas vinculadas e das importações de pessoas
vinculadas.
[...]
36. No entanto, tendo em vista que a contribuinte suscitou a questão de que teria
entregue o arquivo de estoque inicial considerando todas as aquisições, e não teria
segregado somente a parcela relativa às importações de pessoas vinculadas,
conforme solicitado pela autoridade fiscal, passamos a analisar esta alegação. (negrejou-
se)
A abordagem da autoridade fiscal no curso da diligência, portanto, foi no sentido
de demonstrar que a investigação original demandou as informações extratificadas em relação a
importações de empresas vinculadas, mas os cálculos antes realizados não evidenciavam essa
segregação, assim como não se logrou identificar sua origem, vez que não confirmadas as
inferências feitas pela Contribuinte.
É a partir desta incerteza que a autoridade fiscal decide, no curso da diligência,
construir os cálculos das importações com pessoas vinculadas a partir das informações
requeridas à Contribuinte, e este é ponto no qual Conselheiro Relator Luis Henrique Marotti
Toselli se apegou para, juntamente com as demais incorreções identificadas naquele
procedimento, concluir que:
50. Com efeito, de uma leitura atenta do resultado da diligência em questão, salta aos
olhos que a própria autoridade fiscal reconhece que não houve referência
adequada para embasar os valores considerados no Auto de Infração; que houve
equívoco no montante considerado como sendo o valor total de importações; que o
estoque considerado foi refeito; e que os valores tomados como base não puderam
ser auditados em razão da carência de fontes.
51. Forçoso concluir, então, que o trabalho feito na diligência equivale, a bem da
verdade, a uma nova fiscalização que culminou em novas cobranças. Isso porque o
auditor responsável, com base em novas fontes, em dados colhidos na própria
diligência e frente a premissas diferentes, simplesmente refez tanto o cálculo do valor
do preço praticado quanto o do preço parâmetro.
52. Não estamos, aqui, diante de meros ajustes ou simples redução de base de cálculo,
mas sim de um novo lançamento, fundado somente agora em critérios jurídicos
objetivos e com a devida instrução, mas nitidamente feito para tentar sanar erros
materiais existentes na sua origem, deficiência esta inclusive que foi reconhecida
durante a diligência.
53. Tal procedimento, todavia, não se sustenta diante das normas e esclarecimentos
acimas apontados.
54. Dessa forma, entendo que os Autos de Infração devem ser anulados por vício
material, restando prejudicadas as demais alegações da Recorrente. (negrejou-se)
E esta providência de promover cálculos a partir de novas fontes não está presente
nos paradigmas. Do Acórdão no 1301-002.184 vale a transcrição de excertos destacados pela
PGFN em seu recurso especial a partir da rejeição da arguição de nulidade lá também deduzida:
Fl. 19849
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

Em seguida requer a nulidade do auto de infração, nos termos do art. 10, inciso V, do
Decreto no 70.235/72, por entender que os equívocos acima apontados configuram erro
na determinação das exigências fiscais.
De início, vale ressaltar que as hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal
são as estabelecidas no art. 59 do Decreto no 70.235/72:
[...]
Dessa forma, por não se amoldarem a nenhuma as hipóteses de nulidade acima
transcritas, os equívocos apontados pela recorrente não acarretam a nulidade dos
autos de infração mas apenas o afastamento da exigência caso os mesmos sejam
comprovados. Este foi o procedimento adotado pelo órgão julgador a quo que, ao
reconhecer o segundo equívoco apontado pela recorrente, afastou a exigência e reduziu
o valor do lançamento.
Dessa forma, voto por negar provimento ao pedido de nulidade por ofensa ao art. 10,
inciso V, do Decreto no 70.235/72.
Em seguida passo a analisar o primeiro equívoco apontado pela recorrente. Em sua peça
recursal alega que a fiscalização, ao calcular o valor total dos ajustes de PRL20 e
PRL60, aplicou o valor do ajuste unitário sobre a quantidade total do produto vendido,
ou seja, considerou que a totalidade do produto ou matéria-prima havia sido adquirida
pela recorrente de pessoas vinculadas no exterior e, assim, a totalidade das vendas
estaria sujeita aos ajustes de preços de transferência. Como exemplo cita o produto de
código 26083612 (DASB, PRL 20) que teve um ajuste no valor de R$ 1.389.189,47
calculado mediante a multiplicação do ajuste unitário de R$ 29,53 pelo total desses
bens vendidos no ano-calendário de 2003, ou seja, 47.055 unidades, todavia,
somente 655 unidades foram importadas pela recorrente, sendo que as mais de
46.000 unidades restantes foram adquiridas localmente ou produzidas pela
empresa.
A DRJ/SPOI considerou que a documentação acostada aos autos relativos aos produtos
26083612 era insuficiente para comprovar as alegações da recorrente, bem assim, que a
afirmação genérica de que outros produtos estavam na mesma situação sem identifica-
los não poderia ser aceita e manteve o lançamento.
No recurso voluntário a recorrente repete as alegações efetuadas na impugnação e anexa
um dossiê sobre as operações com o produto 26083612, com todas as informações sobre
a importação, produção e venda do produto. Alega estar inteiramente demonstrado o
equívoco da fiscalização, entretanto, caso ainda exista qualquer dúvida protesta pela
realização de diligências adicionais.
No julgamento realizado em 07/05/2013, por esta mesma turma ordinária, porém, com
composição diversa, foi determinada a realização de diligência para verificação das
possíveis falhas nos cálculos apresentados pela fiscalização.
No curso da diligência fiscal a recorrente foi intimada a identificar documentação
comprobatória relativa ao produto 26083612, bem assim, a identificar quais outros itens
teriam incorrido no mesmo caso, ou seja, que teriam sido adquiridos no mercado interno
ou produzidos pela empresa. Na resposta apresentada à fiscalização a recorrente
anexou a documentação solicitada relativa ao produto 26083612 e, inicialmente,
afirmou que o produto E2000381 também encontrava-se em idêntica situação,
porém, posteriormente, afirmou ter ocorrido erro na informação e pediu a
desconsideração da resposta relativamente ao item E2000381.
Consta do "Relatório Conclusivo em Diligência" (fls. 2.018 a 2.024) que, em
atendimento às intimações, foram apresentados documentos comprobatórios de que
somente as 655 unidades do item 26083612 foram importadas no ano-calendário de
2003. Desta forma, fez-se necessária a retificação do cálculo de ajuste do preço de
transferência para este item, conforme abaixo demonstrado:
[...]
Fl. 19850
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

Diante do exposto e, considerando que restou comprovado em procedimento de
diligência fiscal o equívoco na apuração dos ajustes de preço de transferência do
PRL20 relativos ao item 26083612, voto por dar parcial provimento às alegações
da recorrente para excluir do ajuste a parcela de R$ 1.369.853,87.
Com relação ao segundo equívoco, a decisão de primeira instância determinou a
retificação dos autos de infração para que fosse desconsiderado o valor de R$
1.235.149,01, no total oferecido à tributação do IRPJ e CSLL o que ensejou a
exoneração de crédito tributário no montante de R$ 514.439,53. Referido valor foi,
definitivamente, excluído do presente processo conforme extrato às fls. 1.695.
Passo agora à análise do terceiro equívoco apontado pela recorrente. Na impugnação a
Delphi Automotive Systems do Brasil alega ter identificado grave equívoco cometido
pela fiscalização no cálculo do ajuste do preço de transferência sob o método PRL 60
para a incorporada Delphi Diesel. Segundo a recorrente, a fiscalização teria calculado
a proporção entre o custo total do produto acabado e o custo dos bens importados
na média do custo unitário das importações realizadas no ano-calendário de 2003,
desconsiderando os estoques iniciais dos mesmos bens importados existentes em
01/01/2013. Prossegue afirmando que tal procedimento demonstra-se contraditório com
a própria sistemática do PRL60 e que consiste em claro erro de procedimento no cálculo
dos ajustes da empresa Delphi Diesel, visto que nos cálculos da recorrente (Delphi
Automotive Systems) a proporção foi calculada com base na média dos preços
praticados considerando o estoque existente em 01/01/2003 e não na média dos
custos unitários importados em 2003.
O acórdão recorrido entendeu que os cálculos e documentos apresentados na
impugnação seriam insuficientes para avaliar a correta apuração alegada e não os
aceitou. No recurso voluntário, a recorrente reitera a existência de erro nos cálculos da
fiscalização relativos aos ajustes da Delphi Diesel e apresenta planilha ilustrativa
demonstrando o equívoco somente para o item 7123914H (fls. 1.803).
Por meio da Resolução no 1301-000.113, de 07/05/2013, foi determinada por esta
mesma turma julgadora, a realização de procedimento de diligência fiscal para análise
dos possíveis equívocos apontados aos cálculos da fiscalização. Relativamente às
alegações de que a fiscalização não teria considerado nos cálculos dos preços de
transferência os valores dos estoques iniciais dos bens importados existentes em 1o de
janeiro de 2003, foram solicitados no curso da diligência fiscal a demonstração de
alguns dos valores percentuais no PLV, a partir da consideração dos valores dos
estoques iniciais, conforme declarado pela recorrente. Após análise da documentação
obtida foi elaborado o relatório da diligência fiscal que assim concluiu sobre o terceiro
equívoco apontado pela recorrente:
[...]
A recorrente foi devidamente cientificada do relatório da diligência e apresentou
manifestação argumentando que restou claro, no curso da diligência, a existência de
equívocos ainda maiores do que os investigados quando da conversão do julgamento em
diligência pelo CARF e que os mesmos não poderiam ser desconsiderados pela
fiscalização. Sustentou que a fiscalização, sob a alegação de que as quantidades de
composição da produção seriam um fato praticamente novo, se recusou a retificar os
ajustes originais, motivo pelo qual solicitou, novamente, que se retificassem os cálculos
nos moldes solicitados e os submetessem ao CARF para julgamento.
O processo foi encaminhado ao CARF e, submetido novamente a julgamento em
08/05/2014, esta turma julgadora entendeu que não caberia ao órgão preparador
promover qualquer julgamento a respeito da pertinência ou da correção dos argumentos
apresentados pela recorrente mas, tão somente, limitar-se aos termos da solicitação
pretendida por meio da Resolução no 1301-000113. Dessa forma, determinou nova
conversão do julgamento em diligência, por meio da Resolução no 13101-000206 para o
específico e objetivo enfrentamento das considerações relativas a possíveis erros de
cálculo na apuração dos montantes devidos, o que não restara atendido na determinação
anterior.
Fl. 19851
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

Em cumprimento à segunda diligência determinada pelo CARF, a fiscalização intimou a
empresa a comprovar as relações de produção dos pares insumo-produto, selecionadas
em função da relevância de valores, mediante a apresentação de cópia de ordens de
produção, descrição de projetos, planilhas de custos, e quaisquer outros documentos. Na
resposta apresentada, a empresa informou que apesar do empenho em localizar a
documentação solicitada, não obteve êxito pois a Delphi Diesel, incorporada por ela no
ano de 2007, utilizava controles e sistemas que divergem dos atuais, fato este que teria
inviabilizado a localização dos documentos solicitados no Termo de Intimação.
Cientificada do "Relatório Conclusivo em Diligência" a recorrente manifestou-se
afirmando que, inobstante a falta de apresentação da totalidade da documentação apta a
justificar a correta proporcionalização dos insumos importados nos produtos
comercializados, a relação utilizada pela fiscalização para fins de cálculo do PRL60 é
equivocada e, no processo existem planilhas e informações aptas a demonstrar a correta
proporção e a permitir o recálculo. Apesar das dificuldades, insistiu no árduo trabalho
de recomposição do custo de produção e acostou aos autos cópia das planilhas
indicativas da composição dos produtos "7135108" e "V8961A1101", onde se verifica
que são utilizadas mais de uma unidade dos insumos "7123914H" e "7182076".
Verifica-se, portanto, que apesar de alegar a existência de equívocos na relação de
proporção entre insumos importados e produtos comercializados, intimada a
comprovar as relações utilizadas nas planilhas anexadas à impugnação (fls. 1.218 a
1.236), a recorrente deixou de apresentar a documentação solicitada sob a alegação
de que a empresa incorporada, Delphi Diesel utilizava controles e sistemas
diferentes dos atuais. Ocorre que, independentemente dos sistemas utilizados
divergirem ou não dos atuais, a legislação obriga a pessoa jurídica a guardar os
documentos que registram operações que possam vir a modificar sua situação
patrimonial no futuro.
Assim dispõe o art. 264 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):
[...]
Com relação às duas planilhas anexadas ao recurso voluntário, com a indicação da
composição dos produtos "7135108" e "V8961A1101", verifica-se que referidas
planilhas, desacompanhadas da documentação solicitada no curso da diligência
fiscal, quais sejam, "cópia de ordens de produção, descrição de projetos, planilhas
de custos, etc...", são insuficientes para comprovação de erro na proporção dos
insumos importados nos produtos comercializados.
Diante do exposto, não há como acolher a alegação do terceiro equívoco apontado no
recurso voluntário, em virtude da falta de apresentação de documentação
comprobatória.
[...]
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário da recorrente
para excluir da base de cálculo o valor de R$ 1.369.853,87, referente ao ajuste do
insumo importado com o código 26083612. (destacou-se)
Nestes termos, excluída a alegação mais genérica de erro que não se confirmou
em razão da falta de apresentação da documentação de suporte por inobservância do dever de
guarda, os ajustes promovidos foram específicos para alguns produtos e restaram confirmados
em diligência a partir dos demonstrativos de cálculo originalmente juntados pela autoridade
lançadora. Inexiste relato de qualquer dificuldade encontrada para execução da diligência em
razão da forma como expressos os cálculos originais do lançamento.
Tem razão a PGFN quando a afirma a semelhança entre os casos a partir da
demanda inicial de diligência. Como por ela consignado, ambos os casos analisam os ajustes
feitos pela fiscalização relacionados aos cálculos de “preços de transferência” nas importações
realizadas pela empresa contribuinte. Também em ambos os casos o contribuinte se insurge
Fl. 19852
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

quanto ao cálculo promovido pela fiscalização, apontando incongruências que acabaram por
acarretar a conversão do julgamento em diligência, além do fato de que as incongruências
apontadas pelo contribuinte, do mesmo modo, guardam semelhanças entre si, como p. ex.,
alegações de que a fiscalização considerou indevidamente alguns produtos como sendo
importados de pessoas vinculadas, erro nos valores dos estoques iniciais considerados pela
fiscalização, e equívocos no cálculo do preço praticado e do preço parâmetro. A distinção entre
os casos, e que foi determinante para a conclusão expressa no acórdão recorrido, foi a deficiência
instrutória, nestes autos, da acusação fiscal original, em razão da qual a autoridade fiscal
encarregada da diligência não se limitou a confrontar a apuração fiscal com as provas
apresentadas pela Contribuinte, mas sim a reconstruir a apuração que não estava evidenciada nos
autos.
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1301-002.044), soma-se o fato, bem
observado pela Contribuinte, que não houve apreciação de arguição de nulidade. De toda a sorte,
ainda que se admita implicitamente rejeitado qualquer vício neste sentido, cabe observar como o
recálculo da exigência foi tratado no referido julgado, a partir dos excertos destacados pela
PGFN:
“Relatório
[...]
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Considerando as alegações da impugnante de duplicidade de ajustes (método PRL20) e
de exclusão indevida de ICMS-ST do preço de revenda (métodos PRL20 e PRL60), o
presente processo foi encaminhado por esta Delegacia de Julgamento à DEMAC/SÃO
PAULO (fls. 7.271/7.275), para a fiscalização:
1. Confirmar a existência de duplicidade de ajustes relativos aos produtos de códigos
R0514020CH e R0514070CH; corrigindo eventuais incorreções;
2. Quanto à dedução do ICMS-ST do preço de revenda, na apuração dos preços-
parâmetro pelo método PRL (PRL20 e PRL60):
• Confirmar se houve, de fato, a referida dedução, manifestando-se acerca das alegações
da impugnante no sentido de que essa dedução seria indevida;
• Refazer o cálculo dos preços-parâmetro (métodos PRL20 e PRL60), sem a dedução do
ICMS-ST, obtendo junto à contribuinte as informações necessárias e observando, no
que for possível, o Relatório elaborado pela Deloitte (doc. 03).
3. Recalcular os ajustes a título de preços de transferência com as alterações acima.
DO RELATÓRIO DA AUTORIDADE FISCAL
Em atendimento ao solicitado por esta Delegacia de Julgamento, a Auditora Fiscal
autuante elaborou o Relatório Conclusivo de Diligência de fls. 7.292/7.295, expondo,
em síntese, o seguinte:
DA MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE
Da primeira alegação da impugnante
Foram analisados todos os demonstrativos de cálculo dos ajustes a título de preço de
transferência apresentados pela fiscalização durante a ação fiscal e foi constatado que,
realmente, por um lapso da fiscalização, na planilha de ajustes pelo PRL20
referente ao período pós-cisão, 01/07/2007 a 31/12/2007, dois produtos, os itens de
códigos R0514020CH e 0514070CH, aparecem em duplicidade.
Assim, considerando que a alegação do contribuinte procede, a fiscalização elaborou
um novo demonstrativo de cálculo dos ajustes pelo PRL20 referente ao período de
01/07/2007 a 31/12/2007, do qual tais itens duplicados foram removidos.
Fl. 19853
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

Da segunda alegação da impugnante
A segunda inconsistência alegada pelo contribuinte refere-se à exclusão indevida do
ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) do preço de revenda, na apuração dos
preçosparâmetro pelo método PRL (PRL20 e PRL60).
Nas planilhas de vendas enviadas pela contribuinte em resposta às intimações feitas pela
fiscalização durante a ação fiscal, constava apenas uma coluna referente ao ICMS, com
o título "Vr ICMS do item R$", na qual a contribuinte, por algum equívoco, incluiu
tanto o ICMS incidente sobre as vendas, que integra a receita bruta e, portanto, é
considerado como parcela redutora para fins de apuração da receita líquida no cálculo
de apuração do preço-parâmetro, como o ICMS pago na condição de contribuinte
substituto tributário.
Dado que há variação nas alíquotas de ICMS conforme o estado, que não incide ICMS
nas exportações e que só houve pagamento de ICMS na condição de substituto
tributário no caso de apenas alguns itens e não sobre todos, não foi notado na época,
pela fiscalização, que o valor do ICMS incidente sobre as vendas estava incorreto.
Desta forma houve, de fato, exclusão indevida do ICMS-ST, uma vez que este
estava embutido nos valores constantes da coluna "Vr ICMS do item R$" da
planilha de vendas enviada pela contribuinte.
Para que se pudesse recalcular os preços-parâmetro PRL20 e PRL60 era necessário ter a
informação do valor correto do ICMS incidente sobre as vendas.
Assim, a fiscalização intimou a contribuinte a apresentar duas novas planilhas de
vendas, uma referente às vendas do período compreendido entre 01/01/2007 e
30/06/2007 e outra referente às vendas do período 01/07/2007 a 31/12/2007, desta vez
separando os valores do ICMS e do ICMS-ST, já que nas planilhas enviadas no decorrer
da ação fiscal não constava essa discriminação.
A fiscalização recalculou então todos os preços-parâmetro PRL20 e PRL60 referentes a
cada um dos períodos de apuração, desta vez considerando só o valor do ICMS
incidente sobre as vendas.
DOS CÁLCULOS DOS AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
A fiscalização refez os cálculos de ajustes a título de preço de transferência de todos os
itens avaliados pelos métodos PRL20 e PRL60, conforme a seguir sintetizado (valores
em reais):
[...]
Voto Vencido
[...]
A exoneração relativa ao ajuste de preços de transferência tomou por base confirmação,
por meio de diligência fiscal, da ocorrência de erro na determinação dos preços
parâmetros por parte da autoridade lançadora, a saber: duplicidade de ajustes (método
PRL20) e de exclusão indevida de ICMSST do preço de revenda (métodos PRL20 e
PRL60).
Nos termos do Relatório Conclusivo de Diligência de fls. 7.292/7.295, temos que foram
analisados todos os demonstrativos de cálculo dos ajustes a título de preço de
transferência e ficou constatado que, realmente, por um lapso da fiscalização, na
planilha de ajustes pelo PRL20 referente ao período pós-cisão, 01/07/2007 a
31/12/2007, dois produtos, os itens de códigos R0514020CH e 0514070CH, aparecem
em duplicidade.
Assim, considerando que a alegação do contribuinte procedia, a fiscalização elaborou
um novo demonstrativo de cálculo dos ajustes pelo PRL20 do qual tais itens duplicados
foram removidos.
Fl. 19854
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

A segunda inconsistência alegada pelo contribuinte refere-se à exclusão indevida do
ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) do preço de revenda, na apuração dos preços-
parâmetro pelo método PRL (PRL20 e PRL60).
Ficou comprovado que houve, de fato, exclusão indevida do ICMS-ST, uma vez que
este estava embutido nos valores constantes da coluna "Vr ICMS do item R$" da
planilha de vendas enviada pela contribuinte.
A fiscalização recalculou então todos os preços-parâmetro PRL20 e PRL60 referentes a
cada um dos períodos de apuração, desta vez considerando só o valor do ICMS
incidente sobre as vendas.
Refazendo os cálculos dos preços-parâmetro a partir das informações corrigidas, a
autoridade fiscal responsável pela diligência fiscal (a mesma que promoveu os
lançamentos tributários) apurou o IRPJ devido como sendo R$ 34.538.786,41, mais
multa e juros, e a CSLL como sendo R$ 12.433.963,11, também acrescida da multa e
juros correspondentes.
Relativamente a tal questão, não identifico reparo a ser feito na decisão a quo, vez que o
crédito tributário encontra-se lastreado em verificações empreendidas pela própria
autoridade autuante, por meio de diligência fiscal.
Assim, conduzo meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício.”
(destaques acrescidos)
Neste segundo a dessemelhança é mais evidente porque, além de os erros terem
sido constatados a partir da demonstração juntada por ocasião do lançamento em confronto com
erros específicos apontados em defesa, um destes erros decorreu de mera duplicidade motivada
por operação de cisão ao longo do período fiscalizado, e o segundo erro foi motivado por
informação equivocadamente prestada pela própria Contribuinte no curso do procedimento
fiscal. A identificação destas ocorrências se deu a partir dos demonstrativos de cálculo
originalmente juntados pela autoridade lançadora, sem qualquer ressalva nesta execução acerca
da forma como expressos os cálculos originais do lançamento.
Conclui-se, do exposto, que nenhum dos paradigmas examinou a repercussão, na
validade do lançamento, de circunstâncias semelhantes a falta de instrução probatória pela
autoridade lançadora original e consequente impossibilidade de auditoria, em diligência, dos
valores de base em razão da carência de fontes na validade do lançamento. Em tal contexto, o
dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
Fl. 19855
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.135 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2014-57

(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 19856
DF CARF MF
Original